Tribunal: TJES
Processo: 5051766-96.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051766-96.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYSE DUTRA VALADAO DE AZEREDO MARTINELLI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5051766-96.2024.8.08.0024

ORIGEM
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO
: THAYSE DUTRA VALADAO DE AZEREDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA EMISSÃO DE BILHETES ADQUIRIDOS E QUITADOS. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS EM PARCERIA COMERCIAL. CADEIA DE CONSUMO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO POR FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NOMINAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por THAYSE DUTRA VALADAO DE AZEREDO MARTINELLI contra AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (COPA AIRLINES) com o objetivo de obter o ressarcimento de valores gastos com novas passagens e compensação por abalo moral. Alega a autora que adquiriu passagens aéreas internacionais junto à Azul S.A., para trechos operados pela Copa Airlines, com ida prevista para 18/09/2024 (Vitória x Nova Iorque) e retorno em 11/10/2024 (Cidade do México x Vitória). Relata que, ao tentar realizar o embarque, foi surpreendida com a informação de que seus bilhetes não haviam sido emitidos, apesar de devidamente pagos, o que a obrigou a adquirir novas passagens perante a LATAM por valor elevado para garantir o retorno de sua família ao Brasil. Sustenta a falha na prestação de serviço, a responsabilidade objetiva das rés e a ausência de assistência material no aeroporto. Busca a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 17.755,21 por danos materiais e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos, in verbis:
"JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 17.755,21, (dezessete mil setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária do arbitramento e juros da citação."

3. Inconformada, a parte recorrente AZUL S.A. interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) preliminar de ilegitimidade passiva, pois os voos seriam operados exclusivamente pela corré Copa Airlines; (ii) ausência de nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro; (iii) inaplicabilidade do CDC em favor das Convenções de Varsóvia e Montreal; (iv) inexistência de provas dos danos materiais, questionando a titularidade do cartão utilizado; e (v) inocorrência de dano moral ou necessidade de redução do valor arbitrado. Em contrarrazões, a recorrida refutou as teses recursais, destacando a solidariedade na cadeia de consumo, a comprovação documental do prejuízo via fatura nominal de cartão de crédito e a gravidade do transtorno causado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) estabelecer se a recorrente Azul S.A. possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de voos operados por sua parceira comercial; (ii) determinar se a falha na emissão dos bilhetes pagos configura defeito na prestação de serviço; (iii) verificar se os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos; e (iv) avaliar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar de Ilegitimidade Passiva:
Rejeita-se a preliminar, visto que a recorrente Azul S.A. integrou a cadeia de fornecimento ao comercializar as passagens em seu portal, auferindo lucro com a operação. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 14 do CDC, a responsabilidade entre os fornecedores que participam da mesma relação de consumo é solidária e objetiva.

6. Da Responsabilidade Civil:
A falha no serviço restou evidenciada pela não emissão de bilhetes aéreos previamente quitados, impedindo o embarque da consumidora. Tal imbróglio operacional constitui risco inerente à atividade empresarial, não podendo ser transferido ao consumidor nem caracterizado como culpa exclusiva de terceiro, dado o vínculo de parceria entre as rés.

7. Dos Danos Materiais:
O prejuízo patrimonial foi cabalmente demonstrado. A autora colacionou aos autos a fatura de seu cartão de crédito (Id. 62020770), em seu nome ("THAYSE MARTINELLI"), registrando a compra parcelada junto ao "LATAM SITE" no valor total de R$ 17.755,21. Tais dados coincidem com o valor das novas passagens necessárias para o retorno, sendo devida a restituição integral.

8. Dos Danos Morais:
O dano moral ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A frustração da expectativa de viagem, o desamparo em aeroporto estrangeiro com criança de colo e a necessidade de desembolsar vultosa quantia para retornar ao país geram instabilidade emocional e insegurança indenizáveis.

9. Do Quantum Indenizatório:
O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, guardando consonância com os parâmetros desta Turma Recursal para casos análogos, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

11. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)